Tribunal: TJMT
Processo: 1022083-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022083-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. ação de desapropriação. cumprimento de sentença. depositado nos autos do valor incontroverso. decisão que autorizou a liberação em favor do exequente. anterior oferta de seguro garantia no valor total da dívida. irrelevância. mora da executada. exigibilidade imediata do pagamento. adoção de meio dotado de maior liquidez e efetividade à execução. pendência de trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. irrelevância. ausência de concessão de efeito suspensivo. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que autorizou a imediata liberação do valor depositado nos autos, correspondente ao
quantum
incontroverso entre as partes, em favor do exequente, mesmo a execução estando garantida por seguro garantia judicial e pendente de trânsito em julgado a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em definir se a autorização judicial para liberação do valor depositado nos autos em favor do exequente, correspondente ao
quantum
incontroverso entre as partes, a despeito da existência de seguro garantia judicial abrangendo o valor total da dívida, fere os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor e da não surpresa.

III. Razões de decidir

3. O art. 525 do CPC estabelece que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática de atos executivos, salvo quando concedido efeito suspensivo à objeção (§ 6o), e que, em caso de controvérsia quanto a parte do débito, a execução deve prosseguir regularmente em relação à parcela incontroversa (§ 8o).

4. Diante do depósito voluntário do valor incontroverso entre as partes em juízo, e da ausência de satisfação voluntária da obrigação no prazo assinalado, a liberação do valor depositado nos autos em favor do exequente é medida adequada e em conformidade com os art. 835, I, do CPC, que confere prioridade ao dinheiro na ordem dos bens passíveis de constrição. Prioridade que reflete a necessidade de assegurar a efetividade da execução e a pronta satisfação do crédito exequendo, privilegiando o princípio do interesse do credor.

5. Não há falar em violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, considerando que a executada teve oportunidade de adimplir voluntariamente sua obrigação e que os valores depositados judicialmente foram reconhecidos como devidos pela própria parte. A medida adotada pelo magistrado de origem, ao determinar a liberação dos valores, preservou o equilíbrio entre os interesses do credor e do devedor, atendendo ao objetivo final da execução.

6. Não se configura decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC, visto que o fundamento utilizado – a preferência do dinheiro na execução – é matéria amplamente regulamentada e de conhecimento das partes.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Desapropriação
”, já em fase de cumprimento de sentença

(Proc. no 0000082-93.2005.8.11.0092), ajuizada por GUSTAVO PATRIOTA contra FERRONORTE S.A. – FERROVIAS NORTE BRASIL (sucedida processualmente pela empresa/agravante), diante do depósito nos autos do valor incontroverso entre as partes (R$ 2.581.612,35), autorizou a “
imediata expedição de alvará de levantamento do valor mencionado em favor do exequente
”, consignando que, “
no tocante à diferença dos valores, mantenho no mais a decisão proferida no ID 162671711, para que se aguarde o julgamento do agravo interno no STJ, cuja sessão está designada para o dia 12/08/2024
” (cf. Id. no 162994730 dos autos de origem).

A executada/agravante argui a nulidade da decisão agravada porque, segundo argumenta, tratou-se de “
decisão surpresa
”, que autorizou “
o levantamento dos valores que forma depositados tão somente para evitar o acionamento indevido da apólice de seguro antes do trânsito em julgado
”, e, isso, “
sem que fosse sequer permitida a oitiva da parte sobre eventual levantamento dos valores,
(...)
, causando enorme prejuízo para agravante que dispendeu valores para expedição do seguro-garantia e sofreu medida expropriatória da forma mais onerosa, de valores que depositou justamente para evitar prejuízo monetário referente ao resgate precoce do prêmio do seguro
”, e alega que, “
além disso, a decisão agravada não é suficientemente fundamentada em nenhuma linha quanto à harmonização entre a máxima eficácia da execução e o princípio da menor onerosidade ao executado, desrespeitando a sua obrigação de fundamentação da decisão (art. 11 do CPC/2015)
”.

Sustenta que, “
não havendo qualquer motivo razoável e fundamentado para a rejeição da garantia por meio de apólice de seguro judicial, impõe-se a reforma da decisão para determinar a compensação (perdas e danos)
(em razão do)
valor levantado nos ids. 163064670 e 163064676, restaurando as partes ao status quo ante até o trânsito em julgado
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada
,
“
seja determinada a compensação (perdas e danos) pela parte exequente sobre o valor levantado nos ids. 163064670 e 163064676, restaurando as partes ao status quo ante até o trânsito em julgado
” (cf. Id. no 232345193).

A decisão vinculada ao Id. no 233213176 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 235290158, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o feito de origem refere-se a c
umprimento de sentença derivado dos autos da ação de Desapropriação, cuja sentença exequenda condenou a ré/executada ao pagamento de indenização pelo imóvel expropriado do autor/exequente.

Em decisão proferida em 02.06.2023, o MM. Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravante, cuja objeção cingia-se à tese de excesso na execução, tendo expressamente indeferido o pedido para que fosse suspenso o processamento da execução até o julgamento do mérito da questão, e determinou que ela fosse intimada para pagar a dívida no prazo de 15 dias (cf. Id. no 117754547 dos autos de origem).

O agravo de instrumento interposto pela executada/agravante contra essa decisão foi recebido apenas no efeito devolutivo, sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (RAI no 1015007-32.2023.8.11.0000).

Em 03.04.2024, o exequente/agravado veio aos autos noticiar que “
o derradeiro recurso da devedora, agravo em recurso especial, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
”, de modo que “
não há mais qualquer óbice para a efetividade do cumprimento de sentença com o necessário pagamento do crédito
”.

Em 03.05.2024, na 1a decisão objeto da impugnação recursal, o MM. Juiz definiu o seguinte:

“Em ID: 149317025, o exequente requereu que fosse determinado ao executado que depositasse em juízo a apólice constante no ID: 81350391, cujo valor é de R$ 4.951.146,79 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

A parte executada, em ID: 153146013, pugnou pelo indeferimento, eis que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não transitou em julgado.

É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos, entendo cabível a determinação para o depósito da apólice em juízo, mesmo antes da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença transitar em julgado, eis que se deve garantir que a parte exequente receba o que é de direito, ou seja, seu crédito.

Ademais, não há qualquer prejuízo à parte executada, eis que havendo decisão favorável a seu favor, será procedida a devolução da apólice depositada em juízo.

Sendo assim, DETERMINO o depósito da apólice em juízo, no prazo de 10 (dez) dias.” (cf. Id. no 153650843 dos autos de origem)

Em 21.05.2024, a executada/agravante peticionou nos autos para dizer que, como que ela própria “
se resguarda o direito de aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento que tramita sob o no 1015007-32.2023.8.11.0000, e que discute justamente o excesso de execução perpetrado pelo Exequente quando da instauração do presente Cumprimento de Sentença
”, e, “
ainda que se considere que o seguro-garantia apresentado por Rumo para garantir os valores discutidos na presente demanda,
(...)
de boa-fé, vem no presente momento, antes os termos delineados na r. decisão de ID 155559107, requerer a juntada do comprovante de depósito dos valores incontroversos
”, mas com a ressalva de que o depósito em questão não é para pagar o débito em torno do qual não há mais controvérsia, e, sim, para evitar que o seguro garantia seja liquidado antes do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a sua impugnação (cf. Id. no 156498988 dos autos de origem), ou seja, seria uma espécie anômala e curiosa de garantia do juízo para que a garantia já existente nos autos não fosse acionada/liquidada.

Em 20.07.2024, sobreveio decisão rejeitando os embargos de declaração interpostos pela executada/agravante contra a decisão supracitada.

Em 22.07.2024, na 2a decisão aqui agravada, em atenção ao pedido formulado pelo exequente para que a execução prosseguisse em relação ao valor incontroverso nos autos, isto é, aquele não abrangido pela tese de excesso de execução, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“1) Em reanálise ao feito, verifico que a executada depositou em juízo o valor considerado incontroverso, qual seja: R$ 2.581.612,35 (ID 165604194). Dessa forma, determino a imediata expedição de alvará de levantamento do valor mencionado em favor do exequente, eis que incontroverso.

2) No tocante à diferença dos valores, mantenho no mais a decisão proferida no ID 162671711, para que se aguarde o julgamento do agravo interno no STJ, cuja sessão está designada para o dia 12/08/2024.”

(cf. Id. no 162994730 dos autos de origem).” (cf. Id. no 162994730 dos autos de origem)

O art. 525, § 6o, do CPC estabelece que a “
apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação
”, e, embora ressalve, na sequência, que o magistrado poderá, “
a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo
”, como visto acima, não foi o que aconteceu na espécie, já que, a despeito da prestação de caução por meio do seguro garantia judicial, houve expresso indeferimento do pedido formulado pela executada/agravante à falta da presença dos demais requisitos legais necessários, logo, uma vez que esse quadro não foi revertido por esta instância revisora nos autos do RAI no 1015007-32.2023.8.11.0000, tendo sido ultrapassados os 15 dias úteis conferidos à executada cumprir voluntariamente a sua obrigação, não só era lícito, como devido que o juiz determinasse a liquidação do seguro garantia para, diante da recalcitrância da devedora, satisfazer o débito exequendo, ou, então, ante a presença de outro meio com liquidez muito mais imediata, como é o caso do dinheiro depositado nos autos voluntariamente, ordenasse a liberação do valor em favor do credor, na medida em que o
“dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), justamente porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida, e, ao fim e ao cabo, é
o princípio do interesse do credor que norteia o processo de execução, devendo ser privilegiada a penhora sobre o dinheiro, já que é o meio que confere efetividade à execução, e, somado a isso, é um contrassenso jurídico, além de ser uma conduta bastante questionável do ponto de vista da boa-fé processual, a ideia da executada de, quase um anos depois de ter escoado o prazo para que adimplisse, de forma voluntária, a obrigação, sem prévia autorização judicial, vir aos autos depositar, mas sem efeito liberatório, valor que indiscutivelmente, porquanto por ela própria reconheceu como devido, já deveria ter sido entregue ao exequente, e, isso, para fins de servir como uma espécie esdrúxula de “garantia” de que a outra garantia prestada nos autos (seguro garantia), que, repito, já deveria ter sido acionado, não fosse liquidada, e, tudo isso, porque, sem nenhum respaldo jurídico, ela havia se “
reservado ao direito
” de esperar o trânsito em julgado de determinada decisão antes de, então, decidir se iria ou não pagar o que já havia sido lhe imposto por sentença judicial transitada em julgada.

Anoto, a propósito, que, ainda que tivesse sido concedido efeito suspensivo à impugnação, o § 8o do já citado art. 525 do CPC prevê que, “
quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante
”, daí porque, sob qualquer ótica que se analise a questão, o desfecho decisório a ser dado à presente controvérsia recursal seria o mesmo, isto é, o de que, “
tendo sido ultrapassados os 15 dias úteis conferidos à executada cumprir voluntariamente a sua obrigação, não só era lícito, como devido que o juiz determinasse a liquidação do seguro garantia para, diante da recalcitrância da devedora, satisfazer o débito exequendo
(nesse caso hipotético, o
quantum
não abrangido pela alegação de excesso de execução)
, ou, então, ante a presença de outro meio com liquidez muito mais imediata, como é o caso do dinheiro depositado nos autos voluntariamente, ordenasse a liberação do valor em favor do credor
”, por essa razão, mesmo sob enfoque diverso, não haveria censura ou crítica a ser feita à decisão agravada, inclusive porque não há falar em “decisão surpresa”, afinal,
“
o ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria); a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
” (STJ - Quarta Turma - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2017), muito menos em violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, eis que a garantia do juízo serve justamente para hipótese como a dos autos, em que, mesmo intimado a pagar, o devedor insiste em não cumprir com a sua obrigação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025